Tribunal: TJDFT
Processo: 0015420-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015420-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos EUNICE MARIA DE JESUS FALCÃO, EUSÉBIO ALVES DA SILVA, MARIA DOS REMÉDIOS DE ARAÚJO (SUCESSORA DE EVANDO COSTA DIAS, EUDA ALVES DE MEDEIROS, EVA CALISTO NASCIMENTO LOPES e FÁBIO ANTÔNIO RODRIGUES URTADO JÚNIOR (ID: 38130895). O SINDIRETA manifestou concordância com os cálculos judiciais (ID: 40200864). Informou ainda que EUDA ALVES DE MEDEIROS, EVA CALISTO NASCIMENTO LOPES e FÁBIO ANTÔNIO RODRIGUES URTADO JÚNIOR renunciaram ao crédito superior a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal não se manifestou no tocante aos cálculos judiciais (ID: 38926912). Passo a decidir. Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 38130895, homologo-os. Homologo a renúncia manifestada por EUDA ALVES DE MEDEIROS, EVA CALISTO NASCIMENTO LOPES e FÁBIO ANTÔNIO RODRIGUES URTADO JÚNIOR aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salário mínimos. Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, em benefício de EUDA ALVES DE MEDEIROS, EVA CALISTO NASCIMENTO LOPES e FÁBIO ANTÔNIO RODRIGUES URTADO JÚNIOR, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se Requisição de Pequeno Valor em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se Precatórios em favor de EUNICE MARIA DE JESUS FALCÃO, EUSÉBIO ALVES DA SILVA e MARIA DOS REMÉDIOS DE ARAÚJO (SUCESSORA DE EVANDO COSTA DIAS), com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 11 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador